Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA POR ATRASO. MAJORAÇÃO. GARANTIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reconsideração da decisão agravada, que reconheceu o atraso no pagamento da pensão alimentícia e determinou a aplicação de multa diária, afasta o interesse recursal.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente demonstra suficientemente as razões do seu inconformismo.
3. A multa fixada por dia de atraso na pensão, embora destinada a compelir o cumprimento da obrigação, não pode ser excessiva, a fim de evitar enriquecimento sem causa. A quantia estabelecida poderá superar o valor da obrigação principal, o que não se mostra proporcional e razoável.
4. O pedido de garantia já foi indeferido na instância recursal e não houve alteração na situação fática que justifique o deferimento da medida.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime.